Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. No acórdão embargado restou ressaltado que a 5a Turma Cível decidiu conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, de modo que a maioria dos Desembargadores proclamou o resultado em sessão para manter o voto do relator.
3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.